Tribunal: TJMT
Processo: 0005011-16.2017.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005011-16.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Matrícula]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LARISSA DAS GRACAS CANGUCU - CPF: 026.275.161-59 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LARISSA DAS GRACAS CANGUCU - CPF: 026.275.161-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. G. C. D. S. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA – INEXISTÊNCIA DE VAGA – SUPERLOTAÇÃO – PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA – LISTA DE ESPERA – EXISTÊNCIA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, constatado que, na creche indicada, não há vaga, não é materialmente possível determinar a matrícula de criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria, dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo. Ademais, há fila de espera para a eventualidade de surgimento de vaga, que não pode ser violada, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio. Urge que sejam tomadas providências para que o Poder Público construa novas creches, ou celebre contratos administrativos com entidades privadas (Precedente: TJ/MT - Ap 74420/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/07/2017, publicado no DJE 14/08/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por A. G. C. D. S., representado por sua Genitora Larissa das Graças Canguçu, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta em desfavor do ente municipal, julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava a obtenção de vaga na creche próxima à residência do infante (Id. 18735467).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando, em síntese, que a obrigatoriedade de garantir uma vaga na creche não pode estar vinculada a uma fila de espera, mas ao direito fundamental de acesso à Educação.

Aduz que o ente público tem o dever constitucional de garantia da prioridade absoluta para assegurar o direito da criança e do adolescente à Educação.

Pleiteia, assim, o provimento do Apelo, para reformar a sentença apelada e, de consequência, julgar procedente o pedido formulado na inicial, assegurando-lhe o direito à obtenção de vaga em creche para o infante, bem como garantir seus direitos sociais de acesso à Educação Básica.

O Apelado apresentou suas contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (Id. 18735475 à 18735477).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou, no Id. 22495474, pelo provimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020